Tribunal: TJDFT
Processo: 0719505-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0719505-63.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB EMBARGADO: STEPHANE CLEMENTE LEMOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada (Stephane Clemente Lemos) paraque apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 24389566, no prazo de cinco dias. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora